Tribunal: TJMT
Processo: 1005550-05.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005550-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELIO MARIANO DA COSTA - CPF: 383.412.041-34 (ADVOGADO), TELMA MAYER FERREIRA CAMARA - CPF: 880.196.401-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Restituição de bens apreendidos. Indeferimento. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação que discutia a responsabilidade do Estado por suposta falha administrativa. A agravante alegou apreensão de quatro celulares no momento de sua prisão, posterior deferimento judicial de restituição dos bens, e, após o comparecimento ao CISC de Cáceres/MT, foi informada da possível incineração dos aparelhos, sem comprovação documental. Pleiteou a devolução imediata dos bens ou, alternativamente, a adoção de medidas de proteção pessoal, o que foi indeferido pelo juízo de origem.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de tutela provisória de urgência quando o pedido tem caráter satisfativo e irreversível; (ii) estabelecer se a alegada restituição de bens incinerados ou a adoção de medidas protetivas pode ser determinada liminarmente pelo Judiciário.

III.
Razões de decidir

3. A concessão de tutela provisória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

4. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.
5. O art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992 veda a concessão de medida liminar contra o Poder Público quando esta esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação, salvo em situações excepcionais e proporcionais, o que não se verifica no caso concreto.

6. O pedido de tutela formulado teve conteúdo genérico, satisfativo e irreversível, o que impossibilita sua concessão em sede de cognição sumária.

7. Ainda que se considerasse a restituição dos bens como objeto da tutela, tal medida seria inviável diante da alegação da própria parte sobre a incineração dos aparelhos, não sendo possível juridicamente restituir bem inexistente.

8. A alegação de risco à integridade física da agravante deve ser objeto de apuração em sede própria, não cabendo ao Poder Judiciário determinar, em sede de agravo de instrumento e sem prova concreta, medidas típicas de segurança pública.

IV.
Dispositivo

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º; Lei nº 8.437/1992, art. 1º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 785.407/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17.12.2018; TJMT, AI nº 1002038-19.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
interposto por TELMA MAYER FERREIRA CÂMARA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c pedido de tutela de urgência (Processo nº 1000850-65.2025.8.11.0006), proposta em face do Estado de Mato Grosso, que, em tese, indeferiu o seu pedido de imediata devolução de bens apreendidos (quatro aparelhos celulares) ou adoção de medidas de proteção à sua integridade física.

Em suas razões recursais, a agravante argumenta que a decisão merece reforma por não ter considerado o risco iminente à sua segurança, tampouco a comprovação do seu direito de propriedade sobre os bens, violado pela indevida recusa da autoridade policial em efetuar a restituição, em desacordo com decisão judicial anterior.

Sustentou a presença do
fumus boni
iuris e do
periculum in mora
, além do risco de irreparabilidade do dano, ante a exposição à situação de vulnerabilidade.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defendeu a manutenção da decisão agravada, sustentando que a medida de urgência foi corretamente indeferida, diante da ausência de demonstração da urgência e da verossimilhança do direito alegado.

Alegou que os bens foram encaminhados para destruição, conforme procedimento regular e que não há comprovação de irregularidade ou negligência da Administração.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pela não intervenção no feito, por não vislumbrar interesse público direto que justificasse sua atuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

A questão trazida à apreciação refere-se à negativa de tutela provisória que visava à restituição de bens supostamente apreendidos e incinerados, bem como à adoção de providências protetivas.

A agravante alegou que, quando de sua prisão, em 1º de março de 2023, foram apreendidos quatro aparelhos celulares, os quais permaneceram sob a guarda da autoridade policial. Posteriormente, obteve liberdade provisória com imposição de medidas cautelares, tendo, no entanto, deixado a comarca de Cáceres/MT por motivos de segurança pessoal, ante ameaças de morte, fixando domicílio no Estado de São Paulo.

Afirmou que requereu judicialmente a restituição dos bens, o que foi deferido, em decisão proferida nos autos do Inquérito Policial nº 1006076-22.2023.8.11.0006. Todavia, ao tentar a retirada dos celulares por meio de seu filho, foi indeferida a entrega, sob alegação de que apenas a própria agravante poderia recebê-los. Por fim, mesmo após comparecimento pessoal ao CISC de Cáceres, os bens não foram localizados, tendo sido informada da suposta incineração, a qual não teria sido comprovada documentalmente, conforme sustenta.

Aduz que, com base nesses fatos, postulou a concessão de tutela de urgência para imediata devolução dos bens ou adoção de medidas de proteção à sua integridade física, que foram negadas pelo juízo de primeiro grau.

Na decisão agravada, o magistrado de origem entendeu não ser
cabível a concessão de medida liminar contra o Poder Público quando esta exaurir, total ou parcialmente, o objeto da demanda
.

Confere-se:

“Como se sabe, o deferimento de tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, requer a coexistência tanto da “probabilidade do direito” como do “perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”, ou seja, fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente.

Ademais, é necessário, igualmente, que “
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
” (§ 3º do art. 300 do CPC/15).

Sobre a sobreposição que deverá ser feita entre os três requisitos acima expostos, Cassio Scarpinella Bueno , assim assevera:

“
Deve prevalecer para o § 3º do art. 300 do novo CPC a vencedora interpretação que se firmou a respeito do § 2º do art. 273 do CPC atual, única forma de contornar o reconhecimento de sua inconstitucionalidade substancial: a vedação da concessão da tutela de urgência nos casos de irreversibilidade não deve prevalecer nos casos em que o dano ou o risco que se quer evitar ou minimizar é qualitativamente mais importante para o requerente do que para o requerido. Subsiste, pois, implícito ao sistema – porque isso decorre do ‘modelo constitucional’ – o chamado ‘princípio da proporcionalidade’, a afastar o rigor literal desejado pela nova regra.”.

Cumpre asseverar que, conforme a vedação contida no artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, “
é orientação pacífica desta Corte de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz
respeito ‘às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação
’
(REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007)” (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 785407/RJ, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de dezembro de 2018),o que, numa cognição sumária, demonstra ser o caso do presente feito.

Ademais, vê-se a jurisprudência do E. TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO ALTERNATIVO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA -NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR A CULPA - - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A tutela de urgência será indeferida quando não evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). É imprescindível a produção de provas consistentes da culpa e do nexo de causalidade para definir com precisão a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito e as perdas e danos, o que não pode ser feito em fase de cognição sumária, mas sim após o contraditório.

(TJ-MT 10020381920228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022)

Assim, considerando que
o pedido de tutela o mérito, não é possível nesse momento deferi-la de maneira prematura sem uma análise mais acurada das provas anexadas ao feito.

Ante o exposto,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
.” (sic)

Conforme se extrai da petição inicial, o pedido liminar formulado pela parte autora não teve como objeto, de forma expressa ou implícita, a restituição dos bens apreendidos. O que se postulou, de maneira genérica, foi:

"a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar a adoção de medidas compensatórias imediatas em favor da Requerente, visando mitigar os danos materiais e morais sofridos em razão da falha administrativa do Estado, bem como garantir a proteção de seus direitos fundamentais, em especial a sua segurança e integridade." (sic)

É precisamente por esse motivo que a decisão agravada, com acerto, indeferiu a tutela pleiteada, porquanto a medida, com esse teor e abrangência, esgotaria o objeto principal da demanda, o que é vedado em sede de liminar, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

O art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, veda concessão de liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. A medida antecipatória de cunho satisfativo e irreversível compromete a utilidade da tutela final (AgInt no AREsp 785407/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

Portanto, não houve erro por parte do juízo a
qu
o, mas sim equívoco da própria parte autora ao formular de forma imprecisa e juridicamente inadequada o pedido liminar. O pedido, como formulado, era genérico, satisfativo e irreversível, motivo pelo qual foi corretamente indeferido, sem que se possa imputar à decisão qualquer defeito de fundamentação ou de interpretação dos fatos.

Ademais, ainda que se entendesse que a autora pretendia, desde logo, a restituição dos bens apreendidos, o pedido seria materialmente inviável, já que a própria parte afirmou, na inicial, que os referidos bens teriam sido incinerados, com base em documentos apresentados pelos órgãos de segurança. É juridicamente impossível determinar a restituição de bens que já não existem ou cuja destinação legal já se consumou.

Quanto à alegação de risco à integridade física, é igualmente impertinente ao objeto da lide originária. Como bem assinalado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo neste agravo:

"O eventual risco à integridade física da agravante deve ser avaliado em sede própria, mediante provocação dos órgãos competentes para a salvaguarda da segurança pública, não cabendo ao Poder Judiciário, sem elementos concretos, impor medidas dessa natureza em sede de agravo de instrumento."

Logo, não há manifesta ilegalidade, injustiça ou omissão na decisão agravada, mas sim pretensão de reforma baseada em interpretação errônea da própria parte quanto ao teor do pedido que formulou. A decisão se mostra coerente com os limites da cognição sumária e com a jurisprudência dominante, revelando-se juridicamente correta e processualmente adequada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025